Tribunal: TJDFT
Processo: 0707722-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAESB. ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE E VERACIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO HIDRÔMETRO APÓS ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE CONSUMIDORA E CONCESSIONÁRIA. PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (REsp 1789647/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019). 2.1. o artigo 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor quando demonstrada a ocorrência do fato, do dano e do nexo de causalidade, e não será responsabilizado somente quando provar a ausência de defeito ou quando ocorrer a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3. Hipótese de anotação de dívida por CAESB referente a consumo de água e esgoto do imóvel em questão no período de novembro/2015 a fevereiro/2020 em nome da autora, no valor total de R$4.860,51 (quatro mil oitocentos e sessenta reais cinquenta e um centavos), além de protesto registrado em seu desfavor em razão de referida anotação de débito. 3.1. Embora alegado pela concessionária que a individualização dos hidrômetros das unidades do Condomínio teria se iniciado em 2013, a efetiva instalação ocorreu somente em outubro de 2015, data em que a autora não era mais proprietária do apartamento. 3.2. Quando da individualização dos hidrômetros do Condomínio, em outubro de 2015, CAESB não conferiu a quem o débito relativo àquela unidade deveria ser vinculado; e disto decorreu o cadastro equivocado e irregular do nome da autora como responsável pelo contrato de abastecimento de água naquela unidade, já que não havia relação jurídica entre autora e ré, o que caracteriza falha na prestação do serviço da concessionária. 3.3. Destarte, não cabe ao consumidor a obrigação de alterar cadastro de hidrômetro individual que sequer existia enquanto proprietário do imóvel.

4. A inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes ou o protesto de título realizados de forma indevida configuram dano moral in re ipsa. Provado o fato, não há que se falar em prova do dano, bastando a demonstração da medida indevida para a condenação em indenização por danos morais. Precedentes.

5. Arbitramento equitativo de honorários de sucumbência, que tem caráter subsidiário, deve restringir-se às hipóteses de inestimável ou irrisório o proveito econômico ou de demandas em relação às quais muito baixo (art. 85, §8o, CPC) ou elevado o valor da causa (STJ). Não é o caso dos autos, cabendo a fixação dos honorários sucumbenciais de acordo com a regra prevista no art. 85, §2o do CPC.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.